Tribunal: TJBA
Processo: 8036173-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036173-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE e outros

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Inscrição de dados baseada em cláusula contratual expressa. Natureza não restritiva do SCR. Desnecessidade de notificação prévia específica. Inexistência de ilicitude. Improcedência do pedido de indenização por dano moral. Revogação da obrigação de fazer e das astreintes. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum, declarando a inexistência de débito e a irregularidade da inscrição de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com determinação de exclusão e imposição de astreintes. A parte autora recorre para incluir indenização por danos morais. A parte ré busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, afastar a obrigação de fazer, as astreintes e redistribuir os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, mesmo havendo autorização contratual expressa; (ii) verificar se tal inclusão caracteriza ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, bem como justificar a obrigação de exclusão e aplicação de multa.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza informativa, com finalidade sistêmica de supervisão macroprudencial do mercado financeiro, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 permite o compartilhamento de informações com o SCR mediante autorização expressa em cláusula contratual, a qual supre o dever de comunicação prévia previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A existência de cláusula válida no contrato e a ausência de prova do adimplemento afastam a ilicitude da conduta da instituição financeira, que atua em conformidade com a regulamentação vigente.

6. A jurisprudência do STJ afasta a configuração de dano moral in re ipsa em registros lícitos de dados no SCR decorrentes de contratos vigentes e autorizados.

7. A obrigação de fazer, consistente na exclusão dos dados, é incabível diante da licitude da inscrição e da gestão do sistema pelo Banco Central, sendo igualmente indevida a imposição de astreintes.

8. Diante da improcedência dos pedidos autorais, invertem-se os ônus da sucumbência e majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Recurso de apelação da parte ré provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consequência, ficam revogadas a obrigação de fazer e as astreintes impostas, sendo também promovida a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos recursos de apelação n°
8036173-92.2025.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
BANCO BRADESCO S.A. e TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeiro Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO RÉU
, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator.